Tribunal: TJES
Processo: 5010535-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010535-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SORYANA MOULIN DE MORAES

AGRAVADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A BENESSE. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE ELEVADO VALOR. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA. INÉRCIA DA PARTE. DOCUMENTOS NOVOS EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES, nos autos de embargos à execução, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora, sob o fundamento da existência de elementos incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante da presunção relativa de hipossuficiência e dos elementos constantes dos autos; (ii) estabelecer se é admissível a juntada e apreciação de documentos novos diretamente em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça pressupõe insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural, passível de afastamento diante de elementos concretos dos autos.

4. A aquisição de veículo de elevado valor econômico constitui indício relevante de capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.

5. O indeferimento da gratuidade é legítimo quando a parte, intimada a comprovar sua renda, permanece inerte, não produzindo prova apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. A omissão da parte em esclarecer dúvida razoável acerca de sua situação econômica autoriza a manutenção da decisão que nega a assistência judiciária gratuita.

6. O agravo de instrumento possui devolutividade limitada, sendo vedada a apreciação, em segundo grau, de documentos novos não submetidos previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade financeira da parte.

2. A inércia da parte intimada a comprovar renda, diante de indícios incompatíveis com a gratuidade da justiça, justifica o indeferimento do benefício.

3. É inadmissível a análise, em agravo de instrumento, de documentos novos não apreciados pelo juízo de origem, em razão da devolutividade limitada do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002724-53.2024.8.08.0000, Rel. Aldary Nunes Junior; TJES, Agravo de Instrumento nº 0111990-02.780, Rel. Janete Vargas Simões; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000697-05.2021.8.08.0000, Rel. Rodrigo Ferreira Miranda; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001333-68.2021.8.08.0000, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
SORYANA MOULIN DE MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES, que, nos autos da ação de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora, ora agravante.

Em suas razões recursais (id. 14598364), a recorrente sustenta que: (i) não pode suportar o peso de arcar com as custas processuais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família; (ii) juntou aos autos de origem documentação comprobatória de sua situação financeira; (iii) sua aquisição financeira mudou desde a aquisição do veículo, objeto de execução da ação originária.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 14889769), razão pela qual
a irresignação recursal não merece acolhida
.

Como cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Dito isso, no caso dos autos, infere-se autos a existência de elementos incompatíveis com a concessão do benefício, tendo em vista que a execução tem por pano de fundo fático negócio jurídico de aquisição de veículo de significativo valor (Toyota Corolla XEI 2019/2020, avaliado em mais de R$ 130.000,00 - vide id. 69280385 - origem).

Daí porque não se vislumbra mácula na intimação da recorrente, na origem, para comprovação de sua renda (id. 69540457 - origem), em observância ao §2º do art. 99 do CPC.

Além disso, observo que a agravante, após intimada, manteve-se inerte quanto à determinação judicial, de modo a atrair o indeferimento do benefício da assistência judiciária, ante à ausência de elementos que demonstrem o preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão.

Em casos semelhantes, reconhece a jurisprudência deste TJES que a omissão do jurisdicionado em trazer aos autos elementos aptos a corroborar a hipossuficiência alegada, diante de dúvida razoável a respeito da compatibilidade de seus recursos ao gozo do benefício, justifica o indeferimento do pleito,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO - ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO - AQUISIÇÃO RECENTE DE IMÓVEIS DE ALTO VALOR - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de origem e determinou a intimação do agravante para o recolhimento das despesas processuais. 2. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (iuris tantum) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família (...) 5.
A não apresentação da declaração de imposto de renda pelo Agravante, mesmo após intimado por mais de uma vez, impede a aferição adequada de sua real condição financeira, impedindo a análise sobre a aparente incoerência entre os rendimentos declarados e as transações financeiras realizadas. A omissão ou apresentação incompleta de tais documentos gera dúvida quanto à veracidade da alegação de insuficiência financeira, justificando o indeferimento do pedido de gratuidade
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50027245320248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Destaco, por fim, que o agravo de instrumento não se mostra o veículo (e o momento) adequado para a juntada de documentos novos, uma vez que
“no recurso de agravo de instrumento, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo
a quo
, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

Assim, “é inadmissível a análise de documento novo juntado ao agravo, não apreciado pelo Juízo originário, sob pena de violação à devolutividade limitada do agravo de instrumento” (Data: 22/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000697-05.2021.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Daí porque a juntada em segundo grau de jurisdição dos documentos anexos ao vertente recurso não se mostra hábil a iluminar a aferição da condição econômica da requerente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE – DOCUMENTOS NOVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física. 2.
A juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado singular, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância
. 3. Recurso desprovido. (Data: 15/Jun/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001333-68.2021.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por SORYANA MOULIN DE MORAES e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)